Tribunal: TJSP
Processo: 0003358-90.2014.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL – Disparo acidental – Alegação de defeito em arma adquirida pelo Estado – Impossibilidade: comprovado que autor manejou a arma com imprudência no momento de desmuniciamento - Culpa do agente que exclui o nexo causal, imprescindível para a caracterização da responsabilidade civil do Estado – Manutenção da decisão de improcedência – Recurso não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL – Disparo acidental – Alegação de defeito em arma adquirida pelo Estado – Impossibilidade: comprovado que autor manejou a arma com imprudência no momento de desmuniciamento - Culpa do agente que exclui o nexo causal, imprescindível para a caracterização da responsabilidade civil do Estado – Manutenção da decisão de improcedência – Recurso não provido.